Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
N. DO PROCESSO: 0702163-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: UNIVERSO COSMETICOS LTDA. – ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Universo Cosméticos Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória (processo n. 0711851-08.2019.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência pleiteada concernente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no auto de infração n. 2635/11. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 14019127), a agravante suscita preliminar de nulidade da r. decisão, sob o argumento de que a ausência de apreciação do tema relativo à ilegalidade e inconstitucionalidade da multa confiscatória, aplicada no percentual de 200% (duzentos por cento) do montante cobrado a título de imposto, violou os arts. 11 e 489, IV e VI, do CPC, malgrado a autora tenha opostos embargos de declaração quanto ao ponto. Assinala que se mostraram presentes os pressupostos para concessão da antecipação da tutela vindicada ao Juízo a quo, porquanto evidenciado que a multa aplicada ostenta natureza confiscatória, conforme art. 150, IV, da Constituição Federal e entendimento jurisprudencial. Aduz que a autuação se baseou na ausência de inscrição do estabelecimento fiscalizado no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, mas se revela desarrazoado considerar as mercadorias encontradas para fins de cobrança de ICMS se sequer foi configurada hipótese de incidência do tributo. Sustenta que incide ICMS sobre a circulação de mercadorias, exigindo-se a mudança de titularidade do bem e operação realizada através de atividade mercantil, o que não ocorreu na hipótese. Discorre que a inscrição do débito em dívida ativa é iminente, assim como sua consequente cobrança em execução fiscal, com possibilidade de imposição de medidas constritivas. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender a exigibilidade do reportado crédito tributário. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 14019128). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos, porquanto se evidencia do auto de infração n. 2635/11 que, à ocasião da fiscalização, as mercadorias encontradas foram consideradas em situação irregular por estarem desacompanhadas de documentação fiscal idônea, nos moldes dos arts. 57 e 59 da Lei Distrital n. 1.254/96: Art. 57. A mercadoria ou o serviço serão considerados em situação irregular, no Distrito Federal, se: I - transportada sem o documento fiscal exigido pela legislação, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo; II - encontrada em poder de contribuinte que não comprove estar regularmente inscrito no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF; III - encontrada em lugar diverso do indicado no documento fiscal. Parágrafo único. Não se considera em situação irregular a mercadoria entregue em endereço diverso do consignado no local próprio do documento fiscal, no Distrito Federal, desde que o destinatário seja o mesmo e desde que o respectivo documento contenha declaração expressa do emitente. (...) Art. 59. Considera-se, também, em situação irregular qualquer mercadoria exposta à venda, destinada a formação de estoque ou de ativo permanente, ou oculta ao Fisco por qualquer artifício, sempre que sem documentação que comprove a origem, o valor da operação e, se for o caso, o pagamento do imposto devido. Ademais, conforme a legislação em espeque, considera-se ocorrida a saída da mercadoria encontrada em estabelecimento em situação cadastral irregular (art. 5o, § 1o, II, da Lei Distrital n. 1.254/96), ou seja, cuida-se de hipótese de incidência de ICMS. A par de tal quadro, revela-se hígida, em uma análise prévia, a r. decisão proferida pelo Juízo de origem, com respaldo na legislação de regência. Lado outro, no tocante à natureza confiscatória da multa aplicada, assevere-se que não exsurge, de plano, perigo de dano apto a conceder a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do reportado crédito tributário, pois, como consignado na decisão agravada, a autuação ocorreu em 2011 e sequer foi informado pela agravante a existência de procedimento administrativo quanto ao auto de infração, tampouco o ajuizamento de execução fiscal. Com efeito, o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a completa instrução do presente recurso, com a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora